Tribunal: CARF
Processo: 18470.902995/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902995/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.011 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PAX 2007 - CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. A não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.009, de 20 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 18470.902994/2013-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902995/2013-05
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902995/2013-05

Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos próprios com
crédito de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) estimativa
decorrente de pagamento indevido ou maior.
2.
O despacho decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que a requerente não apresentou documentação contábil-fiscal para comprovar o
direito creditório alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, que retificou a DCTF e apresentou documentação comprobatória não
apresentada em primeira instância.
4.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
6.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ de estimativa (código 2362) no
valor de R$54.578,50, período de apuração 31/01/2010 (e-fls.32). Despacho Decisório
não homologou a compensação devido ao pagamento indicado como crédito ter sido
utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação (e-fls. 36).
7.
Em impugnação o contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF e
informou ter apresentado DCTF retificadora. A decisão de primeira instância aceitou a
retificadora apresentada em que o contribuinte informou não ter apurado IRPJ no mês
01/2010, porém indeferiu o crédito pleiteado devido à ausência de “documentação
contábil-fiscal comprobatória” para comprovar a retificadora (e-fls. 49).
8.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
9.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902995/2013-05

compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação
declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
10.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
11.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o
ônus probatório.
12.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
13.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
14.
Em recurso voluntário a recorrente apresenta Livro Diário e balancete referente
ao período 02/2010 e argumenta que o “Livro Diário do ano-calendário 2010 (anexo 2)
não deixa dúvidas de que o valor do DARF foi devidamente contabilizado como
pagamento indevido pela recorrente, precisamente no dia 26/02/2010 (dia da quitação
do DARF, conforme fl. 16), na conta “1010204000500305 – IRPJ/CSLL A
RECUPERAR”” (e-fls. 145).
15.
Sustenta ainda que “o balancete do mês de fevereiro de 2010 (anexo 3) não
contempla a conta “IMPOSTO DE RENDA A PAGAR” (ou similar), a qual, se existisse,
estaria posicionada entre as contas “2010402000400107 – ISS A PAGAR” e
“2010403000200304 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR”” (e-fls. 158).
16.
Como dito antes, o crédito pleiteado refere-se a IRPJ do período 01/2010
inicialmente informado na DCTF original no valor de R$54.456,67 e posteriormente
zerado na da DCTF retificadora aceita pela decisão de primeira instância. Todavia, a
recorrente não faz prova de que não teria apurado IRPJ no período 01/2010. Bastaria ter
apresentado o balancete desse período ou o lalur (documentação fiscal), conforme
salientado na decisão de primeira instância. Entretanto, optou por apresentar o balancete
referente ao período 02/2010 e informar que escriturou o crédito decorrente do suposto
pagamento indevido em seu livro Diário no mês 02/2010.
17.
A meu ver, a escrituração do pretenso recolhimento indevido no mês 02/2010
não é suficiente para comprovar a ausência de apuração de IRPJ no mês 01/2010. Com
efeito, não resta comprovada que a recorrente não apurou IRPJ no mês 01/2010
conforme informado na DCTF retificadora.
18.
Conforme dito acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a
liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
19.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902995/2013-05

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital